Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-34.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRERROGATIVA DISCRICIONÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que rejeitou a representação oferecida em desfavor de adolescente, por ato infracional análogo ao crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), sob fundamento de ausência de motivação idônea para a não concessão da remissão extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a rejeição liminar da representação pelo Juízo de primeiro grau com fundamento na ausência de justificativa para a não concessão da remissão extrajudicial pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público possui discricionariedade para optar pela concessão da remissão extrajudicial ou pelo oferecimento da representação por ato infracional, sendo desnecessária justificativa expressa para a não concessão da remissão.
4. A ausência de remissão extrajudicial não impede o recebimento da representação para apuração do ato infracional, desde que presentes os requisitos formais e indícios mínimos de autoria e materialidade.
5. A rejeição liminar da representação pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento na ausência de justificativa para a não concessão de remissão extrajudicial, configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à independência funcional do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; ECA, arts. 126, 127, 152 e 182, §1o; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974211, 0706243-68.2024.8.07.0013, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/02/2025, DJe 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978553, 0706073-96.2024.8.07.0013, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025, DJe 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980811, 0703705-51.2023.8.07.0013, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025, DJe 31/03/2025.